Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715493-72.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA PACIENTE: RAPHAEL CAVALCANTI BORGES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAPHAEL CAVALCANTI BORGES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, § 1o, I, da Lei no 10.826/2003. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 25670499). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator